Tribunal: STF
Processo: HC 265568
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.11.2025, por Julio Cesar Cagliume, advogado, em benefício de Natalino Rezende Julio de Oliveira, apontando-se como ato coator acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em 3.6.2025, negou provimento à Apelação Criminal n. 0002869-61.2014.8.26.0319, Relatora a Desembargadora Marcia Monassi.



    Embora o impetrante aponte, expressamente, como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista, o que tornaria este Supremo Tribunal manifestamente incompetente para julgar o presente habeas corpus, consta dos autos decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.044.340/SP, impetrado contra o mesmo acórdão do Tribunal estadual. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 27.9.2022, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Lençóis Paulista/SP (Ação Penal n. 0002869-61.2014.8.26.0319), às penas de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Tem-se na sentença condenatória:



    “NATALINO JULIO DE OLIVEIRA, qualificado às fls., foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso material, pois alega-se que, no dia 30 de janeiro de 2013, às 6h, na Rua Otto Repke, 27, neste Município Comarca de Lençóis Paulista, agindo com unidade de desígnios identidade de propósitos com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com faca, subtraiu, para proveito de todos, um aparelho de DVD um liquidificador, avaliados em R$ 250,00, pertencentes às vítimas Cícera Aparecida Ferreira e Valdenir Gomes dos Santos. Alega-se que, segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado, que morava nas proximidades da casa das vítimas, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, portando faca, ingressou na residência, surpreendendo Cícera, anunciando assalto. O denunciado e seus comparsas perguntaram sobre companheiro de Cícera, Valdenir, o qual não estava, e passaram a vasculhar casa, provavelmente procurando valores recebidos por Valdenir em razão do trabalho deste, uma vez que fazia entregas de mercadorias para empresa Frigol e recebia valores. Diante da ausência de Valdenir e do não encontro de dinheiro, o denunciado e seus comparsas pegaram um aparelho de DVD e um liquidificador da casa se evadiram” (fl. 1, e-doc. 5).



    3. Em 3.6.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO. 



    I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. A Defesa busca absolvição, alegando insuficiência de provas.



    II. Questão em Discussão: Verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação e a adequação das penas impostas. 



    III. Razões de Decidir: A palavra da vítima, coerente e referendada por prova testemunhal, autoriza a condenação e a incidência das majorantes. O reconhecimento ocorrido em solo policial foi corroborado por outros elementos de prova, produzidos sob contraditório judicial. 



    IV. Dispositivo e Tese: Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O reconhecimento na fase policial, corroborado por outras provas, é válido. A palavra da vítima, quando coerente, é suficiente para a condenação e incidência das majorantes. 



    Legislação Citada: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; art. 59, III; arts. 44 e 77. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 825.311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.9.2023” (fl. 3, e-doc. 6).



    4. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 25.6.2025.



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.044.340/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.11.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. A decisão monocrática transitou em julgado, em 18.11.2025.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a r. sentença guerreada mostra-se amparada em elementos inidôneos que justificaram o cumprimento da reprimenda em regime prisional mais severo do que aquele cabível, ou, seja, o semiaberto nos termos do art. 33, § 2º ‘b’ do Código Penal já que a pena imposta em desfavor do paciente não supera 8 anos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega “que o magistrado sentenciante amparou-se em tese nas próprias elementares do crime de roubo para justificar o cumprimento da pena em regime fechado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Observa que o “magistrado sentenciante em primeira fase estabeleceu a pena-base no mínimo legal fixando-a em 4 anos de reclusão; na segunda fase não foram conhecidas agravantes ou atenuantes mantendo-se a pena no mínimo legal; em terceira fase foram conhecidas duas causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “(...) a r. sentença guerreada menciona de maneira isolada as próprias elementares do tipo penal incriminador que por si só já é tratado como crime e que traz uma intranquilidade para a sociedade e partindo desta questão a natureza jurídica do crime em questão não poderá servir de base idônea para impor ou justificar regime prisional mais gravoso tal questão ainda encontra-se em desconformidade já que as condições pessoais relacionadas ao paciente foram julgadas positivas sem a existência de circunstancias agravantes” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Afirma que, pelo contexto apresentado, “o magistrado apontou sua opinião sobre o crime de roubo e sua gravidade violando o teor da súmula 718 deste Supremo Tribunal Federal que consolidou o entendimento segundo a qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o ato jurídico guerreado não traz indicações idôneas para justificar claramente a necessidade de início de cumprimento da reprimenda em regime mais severo do que a pena aplicada e também neste ponto também houve ofensa a súmula 719” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante do exposto requer o paciente: 



    O deferimento da medida liminar para impor o regime prisional semiaberto cautelarmente até o julgamento final deste habeas corpus sendo ratificada a liminar anteriormente concedida tornando-a definitiva com a concessão da ordem para conhecer o regime prisional semiaberto em favor do paciente pelos fatos e fundamentos acima lançados; ou, não sendo entendimento de Vossa Excelência pelo deferimento da medida liminar que seja concedida a ordem de ofício nos termos dos artigos 192 e 193 do Regimento Interno deste C. Supremo Tribunal Federal para impor regime prisional semiaberto nos termos do artigo 33 do Código Penal” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.044.340/SP. A decisão monocrática transitou em julgado, em 18.11.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 25.6.2025, antes de ser a presente impetração protocolada neste Supremo Tribunal, em 26.11.2025. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena fixado.



    12. O paciente foi condenado, em 27.9.2022, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Lençóis Paulista/SP, às penas de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Estes os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante na fixação da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento:



    “Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo considerando as consequências circunstâncias do delito, bem como normal violência empregada, fixo pena base em quatro anos de reclusão. Não se vislumbra existência de qualquer agravante ou atenuante. Em face das causas de aumento previstas no art. 157, 2º, II, do Código Penal, tal reprimenda majorada em dois quintos, perfazendo total de CINCO ANOS, SETE MESES SEIS DIAS de reclusão. aumento no importe de dois quintos justifica-se em face da presença de duas das situações dentre aquelas previstas no parágrafo 2º, do art. 157, do Código Penal, revelando, por evidente, maior gravidade. Ante ausência de causas de diminuição, reprimenda perfaz um total final de CINCO ANOS, SETE MESES SEIS DIAS DE RECLUSÃO. 



    O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois tratando-se de ‘roubo qualificado’, é imperioso o reconhecimento da periculosidade do agente, o que demanda a fixação do regime mais vigoroso como inicial para o cumprimento da pena. Aliás, o roubo gera extraordinária intranquilidade social, devendo haver pronta e adequada resposta por parte do Poder Judiciário” (fl. 4, e-doc. 5).



    13. O Tribunal estadual negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Estas as razões expostas pela Relatora, Desembargadora Marcia Monassi, quanto à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento:



    “Passo à análise da pena que, além de não impugnada, não comporta qualquer reparo. 



    Verifica-se que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário.



    Não houve aumentos na segunda fase.



    Ao cabo, foram reconhecidas as majorantes concernentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma (descritas no art. 157, § 2º, I e II, conforme redação legal vigente à época), porquanto suficientemente comprovadas tais circunstâncias. Sempre que ouvida, a vítima afirmou que o crime foi praticado por três indivíduos, que exerceram grave ameaça mediante emprego de faca. 



    Assim, a pena foi adequadamente aumentada em 2/5 (dois quintos), totalizando 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias, e 14 (quatorze) dias-multa (vinte) dias-multa, no valor mínimo unitário.



    Por oportuno, anoto que, de acordo com entendimento consolidado do STJ, a ausência de apreensão ou de perícia da arma branca não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo, tal como no caso vertente. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante. Confira-se: (...)



    Fixou-se regime inicial fechado, levando-se em conta a gravidade concreta do crime praticado. 



    De fato, estabelece o art. 59, III, do CP, que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve atender à necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, observando-se o princípio da individualização da pena. Tendo em vista o montante da reprimenda aplicada, o emprego de arma branca, o concurso de três agentes e a invasão do domicílio da vítima, reputo adequada a manutenção do regime fechado, fixado para início de cumprimento da pena” (fls. 8-10, e-doc. 6). 



    14. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao paciente:



    “A respeito da fixação do regime prisional na sentença, o Tribunal estadual manteve o regime fechado, tendo em vista as seguintes razões (e-STJ fl. 28): (...)



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. 



    Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam: (...) 



      Extrai-se da transcrição supra que a Corte local manteve a fixação do regime prisional mais gravoso pautando-se em fundamentação concreta e idônea. 



    Com efeito, além da utilização de arma branca, o evento criminoso envolveu o concurso de três agentes, com invasão de domicílio da vítima, o que revela o maior grau de intimidação e periculosidade da ação e, em consequência, revela-se suficientemente motivado o recrudescimento do regime. 



    Em hipóteses análogas à presente, decidiu esta Corte: (...)” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    15. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses dispositivos poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime.



    16. Na espécie, o crime praticado pelo paciente (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas) revestiu-se de gravidade considerada pelo Tribunal paulista como elevada, em razão do modus operandi da prática da conduta. 



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.910-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado. Possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso. Gravidade concreta da conduta. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 239.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que – embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 
2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) –, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 



    II – A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso. 



    III – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.890-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.572, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2023). 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora